Tribunal: TJMT
Processo: 1000282-33.2019.8.11.0047
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000282-33.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JERCILENE CANDIDA DA SILVA - CPF: 012.235.321-86 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000282-33.2019.8.11.0047

APELANTE: JERCILENE CANDIDA DA SILVA

APELADO: BANCO SAFRA S A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO EXTINTO ANTES DE REALIZADA DE QUALQUER COBRANÇA - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Cabe ao autor produzir as provas dos fatos constitutivos do seu direito.

Demonstrado pelo réu que o contrato objeto da Ação foi excluído do sistema do INSS antes de efetuada qualquer cobrança, não há ato ilícito passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000282-33.2019.8.11.0047

APELANTE: JERCILENE CANDIDA DA SILVA

APELADO: BANCO SAFRA S A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito julgada parcialmente procedente para:

a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA
do negócio jurídico entre autor(a) e requerido, em relação ao contrato de
empréstimo consignado

no 000002878537,
objeto da lide;
REJEITANDO
os demais pedidos de
reparação por dano moral
e de
restituição em dobro
.

b)
Diante da sucumbência mínima da parte requerida,
condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC; no entanto,
SUSPENDO
a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.

A apelante alega que o juízo de origem reconheceu a irregularidade na contratação mas não condenou a parte adversa aos danos morais (R$ 10.000,00) e à restituição em dobro dos valores debitados indevidamente.

Aduz que a conduta ilícita do apelado deve ser rechaçada.

Pede, no final, a reforma da sentença

Contrarrazões no id n. 40331508.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000282-33.2019.8.11.0047

APELANTE: JERCILENE CANDIDA DA SILVA

APELADO: BANCO SAFRA S A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que o apelado realizou empréstimo fraudulento em seu nome e com isso debitou da sua aposentadoria 01 prestação de R$ 17,00.

A Ação foi julgada parcialmente procedente, apenas para declarar a inexistência do negócio jurídico, sem condenação do Banco à reparação dos danos materiais e morais sob o fundamento de que a documentação juntada nos autos mostra que no extrato do INSS a referida operação constava como cancelada, e a autora não teria comprovado o débito da parcela em questão.

De fato, no extrato bancário constam diversos empréstimos, e aquele objeto da lide aparece como “incluído” em 02/02/2017 , com início das deduções em 07/03/2017, e como “excluído”

em 05/02/2017 (id no40331472 - Pág. 1).

Munido desse documento, a apelante ajuizou a lide sob o argumento de que teria ocorrido desconto indevido, contudo não produziu essa prova.

Logo, não ficou demonstrado o suposto ato ilícito praticado pelo apelado, ônus probatório que era da autora (art. 373, I do CPC/2015).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO EXTINTO ANTES DA REALIZAÇÃO DE QUALQUER COBRANÇA - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – VERDADE DOS FATOS NÃO ALTERADA PELA PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe ao autor da Ação realizar as provas dos fatos constitutivos do seu direito. Demonstrado pelo réu que o contrato objeto da Ação foi excluído do sistema do INSS antes de realizada qualquer cobrança, não há ato ilícito a lhe ser imputado. Não demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 80 do CPC, a pretensão de condenação em litigância de má-fé é infundada.

(N.U 0000230-91.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018).

Portanto, não cabe a cabe a condenação do apelado em

danos morais e nem à repetição do indébito em dobro.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020